Tribunal: TCU
Processo: 001.534/2026-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Aposentadoria. Universidade Federal de Minas Gerais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de aposentadoria em favor de Renata Lair Vianna Magalhaes, emitido pela Universidade Federal de Minas Gerais, ora apreciado para fins de registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em, nos termos dos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, c/c art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023: 9.1. ordenar o registro com ressalva do ato de aposentadoria de Renata Lair Vianna Magalhaes (Ato n. 20425/2021); 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao ente responsável pela concessão que: 9.3.1. no prazo quinze dias contados da ciência, providencie a exclusão da rubrica "VENC. BAS. COMP. ART.15 L11091/05" e o consequente ajuste no cálculo dos anuênios da ex-servidora, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. no prazo de trinta dias contados da ciência, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 9.4. dar ciência deste Acórdão à Universidade Federal de Minas Gerais, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.